Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710121-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: JANAINA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO, ALEXANDRE AMARAL EVANGELISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas (ID 151483437 dos autos de origem), que no curso do cumprimento de sentença promovido pelo agravante em face de Alexandre Amaral Evangelista e Janaína Maria de Oliveira (processo n. 0702061-26.2021.8.07.0019), indeferiu o pedido de medidas cautelares para satisfação do crédito, dentre as quais consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 44837419), a agravante alega, em suma, a necessidade de realização das consultas indeferidas pelo Juízo a quo a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados e, dessa forma, lograr a satisfação de seu crédito. Afirma que as diligências se impõem “primeiro por ser garantido sua preferência conforme disposto em lei e segundo por tornar a demanda mais célere conforme estabelece o art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, razão pela qual não há nada que fundamente a recusa do juiz a quo em deferir tais medidas de pesquisa e eventuais constrições”. Sustenta a presença dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição, bem como consulta ao SISBAJUD, inclusive na modalidade de ordens automáticas reiteradas (“teimosinha”), para localização e constrição de ativos financeiros dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44837420). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente o pressuposto da probabilidade do direito. O art. 524, VII, do Código de Processo Civil estabelece ser incumbência do exequente, ao propor o cumprimento de sentença, indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível[1]. Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao credor exequente. No caso, exame superficial dos autos de origem revela que não houve qualquer iniciativa do exequente, ora agravante, nesse sentido. O credor apresentou planilha atualizada de crédito e, na mesma ocasião, já requereu consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário para fins de localização de patrimônio penhorável dos executados. Ou seja, em princípio, o agravante permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular, até mesmo em relação às diligências ordinárias disponíveis na esfera extrajudicial (solicitação de informações ao DETRAN, consulta ao Sistema Seguro Cred, pesquisa junto aos serviços cartorários, dentre outros). Nesse contexto em que a parte credora não demonstra a realização de diligências mínimas para a localização de patrimônio, o pedido de pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Destaque-se que o entendimento desenvolvido não se inclina a demandar o exaurimento dos mecanismos extrajudiciais disponíveis ao exequente – o que iria de encontro à jurisprudência consolidada do c. STJ (tema 425). Ocorre que a movimentação do Judiciário no interesse do credor, se por um lado não pode onerá-lo a ponto de exigir o esgotamento das diligências disponíveis, por outro não prescinde da realização de esforços razoáveis prévios pela parte interessada para localização de bens do devedor. Neste sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica presente a probabilidade do direito da agravante. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora